Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736200-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE RAMOS MARQUES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosane Ramos Marques contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que homologou o valor decorrente da desvalorização do seu imóvel (autos de no 0717797-91.2019.8.07.0007, ID no 103723821, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, argumenta que apresentou laudos periciais com o intuito de auxiliar na apuração dos valores, sendo que aquele por ela contratado indicou que a desvalorização do seu imóvel foi de R$ 59.100,00, enquanto a perita nomeada pelo Juízo apurou a quantia de R$ 6.945,75. 3. Aduz que o laudo contratado está mais completo e representaria melhor a desvalorização do imóvel pela falta da área de lazer do empreendimento, ao passo que o laudo produzido pela perita nomeada utilizou como parâmetro meros cálculos aritméticos, que não deve prevalecer, pois destoaria da realidade fática. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja considerada a desvalorização do laudo pericial contratado (R$ 59.100,00). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 30641744 e no 30641745). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, o que não é afetado nem mesmo pela decretação de eventual revelia. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar de a demanda originária tratar de pedido de liquidação de sentença, as disposições previstas para as ações de conhecimento, inclusive no que tange à distribuição da prova, são aplicáveis subsidiariamente. 13. A decisão de ID no 82548830 determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos pela agravada a título de desvalorização do imóvel da agravante diante da ausência de entrega da área de lazer inicialmente prevista. 14. Todas as características da fração imobiliária e do empreendimento foram devidamente observadas no laudo de avaliação, inclusive o diagnóstico quanto ao mercado imobiliário, motivo pelo qual inexistem elementos para mitigar a sua higidez. 15. Como consequência, não foi demonstrada a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado, o qual serviu de base para a homologação da quantia decorrente da desvalorização do imóvel, que justifique a utilização dos valores indicados pela agravante na perícia por ela contratada (CPC, art. 873). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1154944, 07192906120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não verifico os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO